Tribunal: TJMT
Processo: 1014394-45.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014394-45.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[DAGMAR RODRIGUES ALCANTARA - CPF: 404.679.451-87 (RECORRIDO), GABRIEL OLIVEIRA SANTIAGO DE AMORIM - CPF: 024.802.021-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

ALUGUEL SOCIAL –

SITUAÇÃO FÁTICA DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA – PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIAL SOCIAL (CRAS) – INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VULNERABILIDADE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE PROGRAMA SOCIAL DE ALUGUEL SOCIAL – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO DE INSTITUIR POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA –
DANO MORAL –OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O beneficio denominado aluguel social tem por finalidade garantir o direito constitucional à moradia, quando comprovada a existência de situação fática de vulnerabilidade temporária.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Município recorrente no fornecimento de moradia para a parte recorrida ou pagamento de aluguel no valor de meio salário mínimo, enquanto permaneça em situação de vulnerabilidade social, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da situação de vulnerabilidade temporária vivenciada pela parte recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da impossibilidade de pagamento de aluguel social.

2. Da inexistência de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, assim registrados:

“No caso em apreço, foi comprovado que a parte Reclamante se encontrava em situação de vulnerabilidade social, conforme atestado pela equipe de assistência social do município (Laudo Social –Id. 24761600), atestando que a requerente é pessoa necessitada, que não possui renda própria e vive da ajuda de terceiros, opinando ao final do parecer favoravelmente a concessão do benefício, bem como pelo extrato previdenciário de Id. 24761610, demonstrando que a autora não possui nem um auxílio do INSS.

Desse modo, embora não tenha comprovado que de fato vivia de aluguel pago pelo ex-companheiro, restou devidamente comprovado nos autos, por outro lado, a carência financeira da autora, de acordo com o parecer supracitado, que confirma também que a requerente vem sendo acompanhada pelo CRAS desde o ano de 2014, o que é incontroverso nos autos pois a situação foi reconhecida pelo próprio requerido.

Outrossim, apesar do requerimento junto à Secretaria Municipal para disponibilização de moradia, e dos argumentos favoráveis à concessão do benefício, o ente municipal se limitou a justificar a ausência de Programa Habitacional para efetivação do direito da Autora, o que ensejou a propositura da demanda.”

Com efeito, tenho que o Município, a despeito de suas limitações orçamentárias, deve garantir o mínimo para a existência digna da pessoa humana, conferindo maior efetividade a determinados direitos sociais, como o direito à moradia, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIREITO SOCIAL.
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FAMILIAR DEMONSTRADA.
ALUGUEL

SOCIAL
. CABIMENTO. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO.
VALOR PREVIAMENTE FIXADO EM LEI MUNICIPAL. READEQUAÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O direito à moradia é um dos direitos sociais elencados no art. 6º da Constituição Federal, competindo ao Município instituir política de assistência social com vistas ao direito de morar, onde se insere o
aluguel

social
. Logo, comprovado nos autos a situação de séria vulnerabilidade familiar da Autora, adequada a decisão que obriga o Município a disponibilizar moradia digna às partes.

2. Em suma, a situação que se apresenta enquadra-se na hipótese autorizadora de auxílio moradia consistente no “
aluguel

social
”, sendo a sentença de origem escorreita quanto a concessão do benefício à Autora.

3. A Lei Municipal prevê valor fixo e pré-determinado para a concessão do benefício, o que equivale a 1⁄2 salário mínimo vigente, assim, existindo previsão legal, não pode o Poder Judiciário se imiscuir na esfera administrativa sob pena de afronta a Separação dos Poderes, devendo a sentença de origem ser reformada apenas para readequar o valor do benefício.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000747-72.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Outrossim, evidente que a negativa de concessão de aluguel social à recorrida, sem a oferta de amparo, mesmo após a ciência do estado de vulnerabilidade a que se encontrava, é suficiente para ensejar indenização por dano moral, ante aos transtornos experimentados em decorrência da omissão municipal.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022